Tribunal: TJSP
Processo: 1024162-43.2023.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Afastadas alegações de omissões na aplicação da legislação pertinente e em relação ao reconhecimento de inexistência de danos morais indenizáveis. 2. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão (CPC/15, art. 489, § 1o). 3. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. 4.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Afastadas alegações de omissões na aplicação da legislação pertinente e em relação ao reconhecimento de inexistência de danos morais indenizáveis. 2. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão (CPC/15, art. 489, § 1o). 3. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. 4. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15, ainda que para a finalidade de prequestionamento. 5. Embargos rejeitados.